Tribunal: TJMT
Processo: 1005410-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005410-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 073.515.381-74 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICOS DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NÃO EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO E CÁLCULO DA REMIÇÃO MÊS A MÊS – PEDIDOS DE APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DOS CRIMES COMUNS PARA PROGRESSÃO DE REGIME E REMIÇÃO MENSAL – EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE HEDIONDEZ – TEXTO CONSTITUCIONAL – NORMA DE EFICÁCIA PLENA –
LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

CARÁTER HEDIONDO AFASTAMENTO SOMENTE NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT– REMIÇÃO – APURAÇÃO MÊS A MÊS – RESULTADO MAIS BENÉFICO – ARESTO DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A REMIÇÃO MENSAL.

A equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5o, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui eficácia plena, por não depender de lei “
integrativa infraconstitucional
” (LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 15a Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

O c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
, merece um tratamento penal “
menos rigoroso
”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC no 118.533/MS). No mesmo sentido: STJ, Pet no 11796/DF; TJMT, AgExPe NU 1000612-69.2022.8.11.0000; AgExPe NU 1001801-82.2022.8.11.0000.

“Constatando-se que, se os dias a serem remidos forem computados mensalmente, obtêm-se resultado mais favorável ao reeducando, imperiosa a adoção dessa forma de cálculo, mormente diante do teor do art. 129 da LEP dispondo sobre o compromisso da autoridade administrativa de encaminhar mensalmente ao juízo da execução, cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. [...].”
(TJMT, AgExPe NU 1014849-45.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1005410-73.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
COLÍDER

AGRAVANTE (S):

M
ICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, nos autos de execução penal (SEEU NU 0003652-94.2018.8.11.0007), que indeferiu a aplicação do percentual dos delitos comuns para progressão de regime em relação aos tráficos de drogas e remiu 85 (oitenta e cinco) dias da pena pelo trabalho, em condenações por tráfico de drogas [4 vezes], associação para o tráfico e

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em pena unificada em 26 (vinte e seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput,

art. 35,
caput,
ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 14,
caput,
da Lei no 10.826/2003 - (https://seeu.pje.jus.br).

A agravante sustenta que: 1) o tráfico de drogas não seria crime equiparado a hediondo, a justificar a aplicação dos percentuais previstos para os delitos comuns; 2)

as planilhas dos dias trabalhados deveriam ser computadas mês a mês, de modo que faria jus à remição de 87 (oitenta e sete) dias de pena.

Pede o provimento para que sejam
aplicadas as frações dos delitos comuns para fins de progressão de regime em relação aos tráficos e remidos 87 (oitenta e sete) dias da pena (
ID 122355540).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo provimento parcial para remir 87 (oitenta e sete) dias da pena pelo trabalho, como calculado pela Defesa (ID 122355541- fls. 2/10).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 122355541- fls.11).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HEDIONDEZ EQUIPARADA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E REMIÇÃO DE PENA. INSURGÊNCIA DA REEDUCANDA. Pretensão de afastamento da equiparação: Acolhimento. Alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) que afastou, a Lei de Execuções Penais, a previsão de equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo – Ausência de previsão de equiparação na Lei de Crimes Hediondos – Vedação apenas da concessão de graça, anistia, indulto e/ou fiança – Possibilidade de realização de novo cálculo da pena com aplicação de normas mais benéficas à agravante, afastando a equiparação à hediondez – Novatio legis in mellius. Pretensão de reformulação do cálculo da remição: Possibilidade. Planilhas que devem ser analisadas mensalmente, conforme seu envio ao Juízo da Execução – Artigo 129 da Lei de Execuções Penais – Cálculo mensal que se afigura mais benéfico ao reeducando. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 123381956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante
registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 –, praticado em 3.1.2017, com sentença transitada em julgado em
15.5.2018
(Ação Penal NU 0000325-78.2017.8.11.0007);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 –, cometido em 18.6.2018, com trânsito em julgado no dia
1.8.2019
(Ação Penal NU 0003706-60.2018.8.11.0007);

- 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
capu
t, da Lei no 11.343/2006 –, ocorrido em 14.5.2015, com trânsito em julgado para o MP em 12.2.2020 e para a Defesa no dia
3.11.2020
(Ação Penal NU 0004963-28.2015.8.11.0007);

- 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 33,
caput
, art. 35,
caput,
ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 –, praticados em 28.1.2016, com sentença transitada em julgado no dia
25.1.2022
(Ação Penal NU 0001260-55.2016.8.11.0007).

Em 5.10.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“1. Os atestados fornecidos pela diretoria do estabelecimento prisional (ref. mov. 139.2, 139.3, 154.3 e 155.2) comprovam ter a reeducanda trabalhado e estudado nos seguintes períodos:

a) Trabalho no ano de 2020: de setembro a dezembro foram o total de 101 dias;

b) Trabalho no ano de 2021: de fevereiro a julho foram o total de 153 dias;

c) Estudo no ano de 2020: carga horária total de 95 horas.

Nesse diapasão, pelos períodos de trabalho, cuja soma é 254 dias de labor, faz jus a 85 dias de remição. E pelo estudo 08 dias, considerando o arredondamento para o número inteiro subsequente com escopo de evitar interpretação prejudicial para apenada (cf. STJ – Recurso Especial no. 1.823.592-MT).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público (ref. mov. 152.1 e 152.2) e em dissonância da manifestação defensiva (ref. mov. 146.1 e 163.1), DEFIRO o pedido de remição e, nos termos dos arts. 66, inc. III, alínea "c", e 126, ambos da Lei de Execução Penal,

REDUZO 93 dias da pena aplicada.[...].

3. Já em relação ao pedido de retificação das frações de progressão de regime contido no item3 (ref. mov. 146.1), não é caso de acolhimento.

Isso porque, embora a Lei no. 13.964/19 tenha revogado os critérios de progressão de regime para os crimes hediondos e equiparados previstos na Lei no. 8.072/90, não houve qualquer alteração na sistemática de que o delito de tráfico de drogas tenha perdido a sua natureza de equiparado a hediondo, de modo que as frações foram observadas de forma escorreita (hediondo primário e hediondo reincidente) no atestado de pena à ref. mov. 138.2. [...].”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 122355542 – fls. 1/3)

Pois bem.

O
tráfico ilícito de entorpecentes não consta no rol do art. 1o da Lei 8.072/90 [homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente; homicídio qualificado; lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da CF, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; roubo: a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima; b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito; c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte; extorsão qualificada pela morte; extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte; extorsão mediante sequestro e na forma qualificada; estupro; estupro de vulnerável; epidemia com resultado morte; falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável; furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum; genocídio; posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido; comércio ilegal de armas de fogo; tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição; organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado].

Todavia, a equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5o, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui
eficácia plena, por não depender de lei
“integrativa infraconstitucional”
(LENZA, Pedro.
Direito Constitucional Esquematizado
. 15a Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

Não bastasse, o § 5o do art. 112 da LEP, incluído pela Lei no 13.964/2019, consigna expressamente que somente não é hediondo ou equiparado a hediondo o crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006), de modo que, a
“contrário sensu”
, deduz-se que o crime de tráfico de drogas, tipificado no
caput
do art. 33 da mesma lei, continua a ser
“equiparado a hediondo
”, por interpretação sistemática.

Nessa linha, o c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
"contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa"
, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC no 118.533/MS - Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 19.9.2016).

No mesmo sentido, o c. STJ, em tema repetitivo [600], reconheceu que o “
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”
(Pet 11796/DF - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 23.11.2016).

Esse posicionamento tem sido acompanhado pelas e. Segunda e Terceira Câmaras Criminais deste e. Tribunal:

“Constituição Federal claramente determina em seu art. 5o, inciso XLIII, que delitos de
tráfico
de drogas deverão receber tratamento diferenciado, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta do agente. Portanto, o afastamento da hediondez deverá ser limitado a figura do
tráfico
privilegiado, assim como já é previsto pelo art. 112, § 5o da Lei 13.964, de 2019, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.”
(AgExPe NU 1000612-69.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 4.4.2022)

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de
tráfico
de drogas, cuja equiparação aos crimes
hediondos
decorre da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime
hediondo
ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.”
(AgExPe NU 1001801-82.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 12.3.2022)

Logo, deve dado ao tráfico de drogas o mesmo tratamento jurídico dos crimes hediondos.

Quanto à remição, o Juízo da Execução Penal, ao computar os dias trabalhados pela agravante, efetuou o somatório das planilhas e dividiu por três [remição de 1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho], nos termos do art. 126, II, da LEP.

Entretanto, os dias remidos devem apurados /calculados mês a mês, haja vista ser mais benéfico, prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Constatando se que, se os dias a serem remidos forem computados mensalmente, obtêm-se resultado mais favorável ao reeducando, imperiosa a adoção dessa forma de cálculo, mormente diante do teor do art. 129 da LEP dispondo sobre o compromisso da autoridade administrativa de encaminhar mensalmente ao juízo da execução, cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. Não atendida a obrigação da autoridade administrativa ou se atendida, o Juízo da execução penal deixar, por qualquer motivo, de efetuar o cálculo mensal dos dias remidos, tais circunstâncias não podem prejudicar o reeducando.”
(AgExPe NU 1014849-45.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho –Terceira Câmara Criminal – 22.9.2021)

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para remir 87 (oitenta e sete) dias, referentes aos meses de agosto de 2020 a julho de 2022.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para determinar a remição de 87 (oitenta e sete) dias da pena da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022